Tribunal: TJES
Processo: 5005555-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA

EMBARGADO
:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. EMBARGOS REJEITADOS POR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sequoia Logística e Transportes S.A. contra acórdão que julgou procedente pedido fundado em inadimplemento contratual decorrente da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas. Alegação de omissão na análise dos artigos 6º, 7º e 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007, supostamente imprescindíveis para o necessário prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado expressamente dispositivos legais mencionados pela parte embargante, especificamente os artigos 6º, 7º e 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007, que tratam da responsabilidade no transporte rodoviário de cargas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma substancial a controvérsia relativa ao inadimplemento contratual, com base no conjunto probatório dos autos, em especial as notas fiscais emitidas, o contrato de prestação de serviços e o cadastro da autora no sistema da requerida, não impugnados pela parte ré.
4. A revelia da parte ré e a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados conferiram presunção de veracidade às alegações iniciais, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando a devida fundamentação da decisão.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Inviabilidade de prequestionamento por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que sem citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A ausência de vícios no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.442/2007, arts. 6º, 7º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA

EMBARGADO
:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
c
onforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A., sob a alegação de que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados na apelação, em especial os artigos 6º, 7º e 9º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.442/07, os quais versam sobre a responsabilidade contratual no transporte rodoviário de cargas.

A embargante sustenta que o julgado deixou de apreciar tais dispositivos, o que comprometeria a fundamentação da decisão e impediria o necessário prequestionamento para fins recursais.

Entretanto, não se vislumbra a alegada omissão.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria de fundo foi devidamente enfrentada, inclusive com a devida análise do conjunto probatório constante dos autos, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido efetivamente enfrentada, o que ocorreu no caso em exame.

Com efeito, o voto condutor embargado apreciou de forma substancial a controvérsia relativa à alegação de inadimplemento contratual, estabelecendo que a procedência do pedido decorreu da conjugação das notas fiscais emitidas pela parte autora, do contrato de prestação de serviços e do cadastro comprovado no sistema da requerida, documentos esses não impugnados pela parte ré, que permaneceu revel durante o trâmite da demanda originária.

Importa destacar que o julgado abordou, com clareza, a eficácia jurídica atribuída aos documentos unilaterais — como as notas fiscais — no contexto da revelia, ponderando que tais instrumentos, quando não isolados e acompanhados de outros elementos comprobatórios, constituem indício robusto da prestação dos serviços contratados.

Ao reconhecer a validade dos documentos apresentados e a ausência de impugnação pela ré, o acórdão firmou entendimento no sentido de que a prestação dos serviços restou suficientemente demonstrada, e que, em razão disso, era cabível a condenação ao pagamento dos valores correspondentes, mesmo sem a produção de prova específica quanto à entrega da carga.

Ainda que a embargante sustente a necessidade de prova da entrega do produto transportado, à luz do art. 9º, parágrafo único, da Lei 11.442/07, tal alegação foi suficientemente afastada no acórdão ao se considerar que a presunção de veracidade decorrente da revelia não foi infirmada por nenhum elemento trazido aos autos.

A responsabilidade contratual, na espécie, foi aferida a partir do vínculo jurídico formalizado pelas partes e da ausência de qualquer comprovação, por parte da ré, de que a prestação de serviço não teria ocorrido ou que o objeto da obrigação fora regularmente entregue. O acórdão, portanto, não ignorou os dispositivos legais invocados, mas os considerou implicitamente superados pelo conjunto probatório e pela conduta processual da parte ora embargante.

Não há que se falar, outrossim, em necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, sobretudo quando a decisão aborda os fundamentos jurídicos essenciais à resolução da controvérsia e explicita de forma clara as razões pelas quais determinada tese restou afastada.

Por fim, inexiste contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos adotados são harmônicos entre si e coerentes com o entendimento jurisprudencial consolidado acerca dos efeitos da revelia, da valoração das provas documentais e da responsabilidade contratual por inadimplemento.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.